Tribunal: TJDFT
Processo: 0746567-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA PELO SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS, VERBAS SALARIAIS E PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema PREVJUD para consulta a dados previdenciários e salariais da parte executada, visando à penhora de valores para satisfação de crédito exequendo no âmbito de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se é possível utilizar o sistema PREVJUD para obter dados financeiros da parte executada em processos não relacionados à seara previdenciária; e
(ii) avaliar a viabilidade de penhora de salários e benefícios previdenciários diante da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema PREVJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é restrito às ações previdenciárias, com a finalidade de agilizar o acesso a informações previdenciárias específicas para tais demandas, não sendo aplicável a outros tipos de processos.
4. A utilização do sistema PREVJUD em cumprimento de sentença de natureza diversa caracteriza desvirtuamento da sua finalidade, conforme posicionamento reiterado das Turmas Cíveis.
5. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses excepcionais do § 2o, que não se aplicam ao caso em análise, sendo vedada a penhora de tais verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
6. A cooperação processual entre os sujeitos do processo, prevista no art. 6o do CPC, não isenta o credor do dever de esgotar os meios ordinários de localização de bens penhoráveis antes de demandar medidas excepcionais que, no caso, não se mostram úteis ou eficazes para a satisfação do crédito exequendo.
7. A ausência de bens penhoráveis já enseja a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 921, III, do CPC, assegurando ao credor a possibilidade de desarquivamento do processo em momento oportuno, o que preserva seu direito ao crédito sem colocar em risco o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O sistema PREVJUD é restrito a ações previdenciárias, sendo inadmissível seu uso para fins de localização de bens penhoráveis em cumprimento de sentença de natureza diversa.
2. A regra de impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias prevista no art. 833, IV, do CPC, salvo hipóteses excepcionais do § 2o, impede a utilização de tais valores para satisfação de créditos não alimentares.
3. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis preserva o direito do credor e não configura risco ao resultado útil da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 300, 798, II, "c", 833, IV e § 2o, 921, III e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 21/11/2024;
TJDFT, Acórdão no 1628942, 07089199620228070000, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 13/10/2022;
TJDFT, Acórdão no 1358350, 07501524420208070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22/07/2021;
TJDFT, Acórdão no 1420156, 07389668720218070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28/04/2022.